Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-14.2006.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001496-14.2006.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 327.661.141-49 (APELADO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.936.961-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
NULIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente atendeu ao dever constitucional de fundamentação adequada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não esclareceu adequadamente se a fluência do prazo prescricional decorreu da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, utilizando-se de fundamentação genérica incompatível com o art. 489, §

1º
,
do CPC.

4. A decisão também não enfrentou
satisfatoriamente:

(i) a questão da aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC aos fatos ocorridos em 2006,
deixando de analisar o princípio da irretroatividade das leis
; (
ii
) a distinção entre a condição de representante legal do espólio e a qualidade de executada; e (
iii
) as consequências jurídicas da alteração subjetiva da demanda para o curso da contagem prescricional.

5. A ausência de fundamentação específica e contextualizada aos
fatos concretos
dos autos viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, C
R
/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido para anular a sentença

e a decisão dos embargos de declaração
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A validade da declaração de prescrição intercorrente exige a fixação clara e objetiva do termo inicial do prazo prescricional,
com fundamentação específica sobre as circunstâncias que ensejaram sua fluência, análise das peculiaridades
do caso concreto
e aplicação do regime jurídico vigente à época dos fatos.

2
. A ausência de fundamentação suficiente, com emprego de conceitos genéricos sem contextualização fática, enseja a nulidade da sentença.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CR,
arts
. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 921, § 4º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BUNGE FERTILIZANTES
S/A

em face d
as

sentenças proferidas
pelos
Juízes de Direito
Raíssa
da Silva Santos Amaral
e
Luís
Otávio

Tonello

d
os Santos
, em atuação
na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da Ação de Execução de Título E
xtrajudicial
movida em face de
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
, substituído na lide por seu espólio, representado pela inventariante
OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA
,

reconhece
ram
a incidência
d
a prescrição intercorrente e extingui
ram
o processo com resolução de mérito,
nos termos d
o art. 487, II, do CPC (id.
283953879
).

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida, uma vez que atribuiu genericamente o início do prazo
prescricional
, sem esclarecer se
a

fluência

decorreu da não localização do devedor ou de bens penhoráveis
, salientando
que não foi avaliada a
triangularização
processual e que inexiste exame particularizado do caso concreto,

em afronta ao disposto no
art
. 489, § 1º, II, do CPC.

No mérito,
refuta a ocorrência
de prescrição intercorrente
na hipótese
.

Defende que
,

embora a sentença não indique

claramente o fundamento legal utilizado, evidencia-se a aplicação do
art
. 921, § 4º, do CPC, configurando violação ao princípio da irretroatividade das leis.

Registra
que a Lei n
.
14.195
/
2021, que introduziu o
supracitado dispositivo na legislação processual civil
estabelecendo
o início automático
do prazo mediante ciência da impossibilidade de localização do executado ou
de
bens, foi indevidamente aplicada a fatos de 2006, quando vigia regime diverso que exigia inércia da exequente após intimação para configurar a prescrição.

Argumenta que
a
decisão não identifica momento processual específico de abandono do feito
para ensejar
o início
da contagem

prescricional
, e que de 2006 a 2023 a parte executada era o espólio de
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
, representado pela inventariante
OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA
,
inexistindo transcurso de
prazo em relação a esta
enquanto mera
representante do espólio.

Esclarece que
OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA
se manifestou nos autos em 2018
, sendo errôneo o fundamento
de
que não tenha sido localizada desde 2006,
ressaltando que

sua inclusão no polo passivo ocorreu apenas em 2023, por transferência
do

patrimônio do espólio
, não
havendo
sequer
decorrido
dois anos desde então
.

Enfatiza que a repre
sentação processual do espólio não se confunde com a condição de executada, sendo inadequado computar prazo prescricional contra quem não ostentava qualidade de sujeito passivo da relação executiva.

Aponta
que

a determinação para citação de
OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA

ocorreu
somente
em

2
023,
e que permanece pendente desde então
seu

pedido de ato citatório por edital
.

Com essas considerações, pleiteia

a reforma da sentença
para
reconhece
r
a inexistência de prescrição e

determinar o regular prosseguimento do feito
,
com a apreciação do pleito
de citação por edital.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

De início,
cumpre salientar
que, embora
a
apelante não tenha arguido a questão como preliminar
,

cuida-se de matéria prejudicial de mérito
, motivo pelo qual passo a apreciá-la.

O recorrente suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, aduzindo que a decisão
incorreu
em vício insanável previsto no art. 489, § 1º, II, do CPC, ao empregar conceitos jurídicos indeterminados
sem a devida contextualização fática
, deixando de especificar
concretamente qual circunstância ensejou o início da contagem prescricional - se a impossibilidade de localização pessoal da executada ou a ausência de bens penhoráveis.

Consigna que tal indefinição revela decisão padronizada,
produzida
para aplicação indiscriminada em múltiplos processos, desprovida de análise individualizada das particularidades do caso concreto, criticando
também
a omissão quanto à avaliação da eventual
triangularização
da relação processual, circunstâncias que, sob sua ótica, implicam na nulidade da sentença.

Razão lhe assiste.

Com efeito,
o reconhecimento
da prescrição intercorrente exige a presença de pressupostos rigorosamente delimitados, a saber:
(i)
a
inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado; (
ii
)
a fixação clara e precisa do termo inicial do prazo prescricional, que, no regime do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano; (
iii
) a observância do contraditório, com intimação prévia do credor para se manifestar sobre eventuais fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos da prescrição; e (
iv
) a aplicação da norma processual vigente à época dos fatos, vedada a retroatividade legislativa, salvo previsão expressa em sentido diverso.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento segundo o qual
:

“
1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
”
(STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018).

Assim, é necessária a fixação clara e objetiva do marco inicial da contagem prescricional, com fundamentação adequada que especifique os elementos fáticos e jurídicos determinantes da conclusão, considerando o regime processual aplicável à época dos fatos e as peculiaridades da relação
jurídica
, mormente em casos envolvendo sucessão ou redirecionamento da execução, de modo a permitir o adequado controle da decisão pelas partes e pelos tribunais.

No vertente
,
a sentença recorrida
se
limitou a reconhecer genericamente a fluência do prazo prescricional, sem explicitar qual das causas legalmente previstas teria efetivamente motivado a incidência da prescrição
intercorrente, tampouco indicando de forma objetiva o momento inicial da
sua

contagem
ou as
circunstâncias específicas do caso concreto que ensejaram a conclusão pela inércia da exequente
, senão vejamos:

“(...)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BUNGE FERTILIZANTES
S.A.
contra
OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA e outros.

Sabe-se que “[...] a prescrição não é mais motivada
apenas pela inércia do exequente
, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo,
mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora
[...]”
(
STJ -
REsp
: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023, grifo nosso).

Na hipótese, a exequente
não obteve êxito
na tentativa de localizarOLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA e outros ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado (
apta a interromper a prescrição
).

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de
seis anos/quatroanos
1
desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente,
RECONHEÇO
a incidência da prescrição intercorrente e
EXTINGO
o processo
com
resolução de mérito
SEM
ônus para as partes;o que faço com fulcro nos
arts
. 487, inciso II, do CPC e 921,§ 5º, do mesmo diploma legal.

Em tempo, esclareça-se que, em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor
ou
da ausência de bens à penhora.

INTIMEM-SE (
desnecessária a intimação da parte executada, se não tiver havido a
triangularização
da relação processual
)
.

Preclusas as vias recursais,
ARQUIVEM-SE
os autos imediatamente.
AUTORIZO
desde já o desbloqueio/levantamento de valores (ou bens) eventualmente penhorados após a prescrição intercorrente e/ou que não
constituíram de fato
marcos interruptivos
(valores irrisórios). (...)

1

A
pretensão executiva fundada,
dentre outros
, em duplicata mercantil prescreve em três

anos. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal

Federal).
(
...)”
.
(id. 283953873).

Em face da
retrocitada
sentença
a autora
opôs embargos de
declaração (id.
283953875
), os quais foram
acolhidos nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente,
RECEBO
os embargos de declaração em razão de sua tempestividade.

Nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, as partes poderão, no prazo de cinco dias, pedir ao juiz que declare a decisão, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

A decisão é omissa quando não houver manifestação sobre um pedido, argumentos relevantes, ou sobre questões de ordem pública. É obscura quando ininteligível e contraditória se trouxer proposições em si inconciliáveis.

No caso em tela, de fato não constou a data inicial do prazo prescricional. Contudo, embora o embargante tenha referido que a parte executada ingressou o polo passivo somente em 11/09/2023, verifica-se, na verdade, que, desde 23/11/2006 (72294938 - Pág. 470), foi requerida a substituição do polo passivo, sem que sua efetiva localização tenha sido realizada até o momento.

Dessa forma,
ACLARO
a sentença nos moldes acima destacados, sem prejuízo da manutenção da extinção do feito nos moldes decididos. (
...)”
.

(id. 283953877).

Como se vê, a fundamentação contida tanto na sentença quanto na decisão que apreciou os embargos de declaração não enfrentou, de forma concreta e analítica, os elementos indispensáveis à caracterização válida da prescrição intercorrente.

De fato, o

J
uízo
a quo

se
limitou a afirmar que desde 2006 houve requerimento de substituição do polo passivo, sem, contudo,
analisar a respeito de eventual
inclusão
formal
de
OLGA LEITE RIBEIRO DA SILVA
como parte passiva direta da execução, tampouco promovendo qualque
r análise específica acerca das
consequências jurídicas dessa circunstância para o curso do prazo prescricional
.

Tal
omissão
se
revela especialmente relevante, pois a qualidade de parte passiva direta da relação processual
constitui
pressuposto essencial para a imputação de eventual inércia à exequente, bem como para a definição do momento a partir do qual a prescrição intercorrente poderia validamente ser reconhecida.

Ademais, observa-se que a fundamentação judicial não esclareceu
, concretamente,
qual foi a causa determinante para a fluência da prescrição intercorrente, restringindo-se à referência genérica tanto
à
não localização da devedora quanto à ausência de bens penhoráveis, sem delimitar qual das hipóteses, ou se ambas, efetivamente se verificaram no caso concreto.

Por fim, cumpre registrar que a decisão recorrida não
realizou qualquer ponderação sobre a aplicação
retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, dispositivo que disciplina a fluência automática da prescrição intercorrente a partir da ciência da ausência de bens ou da localização do devedor, mas cuja aplicação aos fatos destes autos demanda reflexão específica, à luz do princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 6º da LINDB e no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

Em suma,
apesar
d
a sentença te
r
sido formalmente complementada por meio dos embargos de declaração, persiste a insuficiência material da fundamentação, por não enfrentar os aspectos essenciais que legitimariam o reconhecimento da prescrição intercorrente, violando, assim, o dever constitucional e legal de fundamentação adequada e suficiente das decisões judiciais, previsto
no art. 93, IX, da Carta Magna
e no art. 489, § 1º, do CPC.

Deveras, em que pese não se imponha ao julgador o dever de apreciar exaustivamente cada documento ou argumento apresentado pelas partes, é
indispensável que exponha as razões concretas de seu convencimento, especialmente quanto aos elementos essenciais que determinaram sua conclusão, o que não ocorreu no caso em exame, uma vez que a decisão objurgada não atende sequer a esse parâmetro mínimo de fundamentação, limitando-se a empregar conceitos genéricos sem a necessária contextualização aos fatos específicos dos autos.

Nesse sentir, imperioso reconhecer a
ausência de fundamentação suficiente e concreta
do
decisum
objurgado, o que
impõe sua
anulação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

BUNGE FERTILIZANTES
S/A
, para
ACOLH
ER
a preliminar
aventada
,
ANULANDO

a sentença e a decisão proferida nos embargos de declaração,
com
retorno dos autos ao
J
uízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com fundamentação completa e suficiente, que enfrente
expressamente todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à eventual configuração da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025